Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-54.2020.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002382-54.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (AGRAVANTE), EDUARDO BROETTO MARQUES - CPF: 989.466.500-44 (ADVOGADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (AGRAVANTE), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (AGRAVADO), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1002382-54.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Agravantes:

Edemar Otávio Horn e outra.

Agravados:
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e outro.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1002382-54.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Agravantes:

Edemar Otávio Horn e outra.

Agravados:
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Edemar Otávio Horn e Marli Francisca Horn
,
visando reformar a decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido preliminarmente no recurso de apelação n.
1002382-54.2020.8.11.0037
apresentado pelos recorrentes, ante a não comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que o conjunto probatório produzidos nos autos demonstra que não possuem condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, pois embora sejam produtores rural, estão passando por grandes percalços financeiros.

Requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, ou, caso não seja o entendimento, pugnam pelo seu parcelamento. Pleiteiam pelo cálculo do preparo recursal de acordo com o valor discutido no recurso e pela concessão de novo prazo para recolhimento.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 119978959 e 119978960), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação dos agravantes na penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1002382-54.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste

Agravantes:

Edemar Otávio Horn e outra.

Agravados:
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edemar Otávio Horn e Marli Francisca Horn
interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da ação de consignação em pagamento que movem contra
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
, homologou o acordo formulado entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a demandada
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes pugnaram preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 116668997).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que o conjunto probatório produzidos nos autos demonstra que não possuem condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, pois embora sejam produtores rural, estão passando por grandes percalços financeiros.

Seguem sustentando que são demandados em sete processos de execução, além de possuírem diversas pendências financeiras, estando, inclusive, sem crédito na praça, tendo em vista que desde a quebra da safra de 2019 passam por delicada situação econômica. Além disso, alegam que o agravante possui gastos com convênio médico, que atualmente perfaz o valor anual de R$ 8.090,36 (oito mil, noventa reais e trinta e seis centavos). Asseveram que fora as dívidas já existentes, é fato notório que a safra de 2021 também foi repleta de prejuízos decorrentes da forte estiagem e da geada que acometeram toda a região. Requerem a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, ou, caso não seja o entendimento, pugnam pelo seu parcelamento. Pleiteiam pelo cálculo do preparo recursal de acordo com o valor discutido no recurso e pela concessão de novo prazo para recolhimento.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste os agravantes. Explico.

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita
.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que os recorrente não comprovaram tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade, mormente em razão de que os documentos apresentados
(id. 115888999 e 118208049), evidenciam situação econômica totalmente oposta à alegada hipossuficiência, notadamente considerando as declarações de imposto de renda, nas quais constam a existência de diversos bens em nome dos apelantes.

Ressalto que o fato de existir diversas demandas ajuizadas contra os recorrentes simplesmente demonstra que a parte possui dívidas, fato que, por si só, não enseja o reconhecimento da hipossuficiência alegada
, notadamente considerando o patrimônio dos agravantes e a própria natureza da presente demanda, razão pela qual não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.

Ademais, necessário se faz reafirmar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
, sendo desnecessária a realização de qualquer diligência nesse sentido.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício integral, bem como, o seu parcelamento.

Além disso, considerando que na decisão agravada foi determinado a
os apelantes, ora agravantes, o recolhimento do preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC, sob pena de deserção, não há o que se falar em concessão de novo prazo.

Por derradeiro, não prospera o pedido afeto ao
cálculo do preparo recursal de acordo com o valor discutido no recurso, pois, no caso em apreço, as custas do apelo deverão ser calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 7º-A, da Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, impõe-se aos recorrentes a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor dos agravados no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022